Tribunal: TJSP
Processo: 1034778-33.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
- Tendo em vista que a seguradora aceitou a proposta da segurada sem qualquer ressalva, recebendo o prêmio, mas deixando de realizar prévio exame médico, esta assumiu o risco inerente à atividade empresária desenvolvida, razão pela qual, diante da

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA – ÔNUS DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
- Tendo em vista que a seguradora aceitou a proposta da segurada sem qualquer ressalva, recebendo o prêmio, mas deixando de realizar prévio exame médico, esta assumiu o risco inerente à atividade empresária desenvolvida, razão pela qual, diante da ocorrência do sinistro, está obrigada a pagar a indenização previamente estipulada
RECURSO PROVIDO.